Tribunal: TJBA
Processo: 8173596-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173596-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO GILSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL BARRETO GABRIEL, CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. TEMA 1.150 DO STJ. DESFALQUES NO PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SALDO NO MOMENTO DO SAQUE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por RAIMUNDO GILSON DOS SANTOS contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP e julgou improcedentes os pedidos do autor.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a causa; (iii) determinar se a pretensão indenizatória está fulminada pela prescrição.

III. Razões de decidir

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão das contas individuais vinculadas ao PASEP, conforme fixado no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.

A Justiça Estadual é competente para julgar causas em que se discute responsabilidade do Banco do Brasil na administração de contas do PASEP, por se tratar de sociedade de economia mista e não haver interesse direto da União, nos termos da Súmula 42 do STJ. (Jurisprudência citada no modelo).

A prescrição da pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular toma ciência inequívoca do saldo de sua conta, o que, no caso, ocorreu em 1999, por ocasião do saque por aposentadoria.

A ação foi ajuizada em 2024, ou seja, após o decurso do prazo de dez anos, estando, portanto, a pretensão fulminada pela prescrição.

A alegação de que o termo inicial seria a data de fornecimento do extrato após o saque não se sustenta, pois implicaria subordinar o início do prazo prescricional ao arbítrio da parte interessada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade para responder por desfalques e falhas na prestação de serviço relativos à conta vinculada ao PASEP.

Compete à Justiça Estadual julgar ações contra o Banco do Brasil envolvendo gestão de contas do PASEP, salvo interesse direto da União.

O prazo prescricional para ressarcimento por danos em conta do PASEP é de dez anos, iniciando-se na data em que o titular toma ciência inequívoca do saldo da conta, normalmente no momento do saque.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 332, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0003303-24.2019.8.17.2001; TJ-DF 0737434-46.2019.8.07.0001.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador,
data registrada do sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01